Tribunal: TJSP
Processo: 1030967-39.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Competência recursal. Ação que versa sobre indevida manipulação de dados pessoais por empresa prestadora de serviço de "score" de crédito. Negativação do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. Competência de uma das Câmaras integrantes das Subseções II e III da Seção de Direito Privado. Inteligência do disposto no art. 5o, II.9 e III.13, da Resolução no 623/2013

Ementa:
Competência recursal. Ação que versa sobre indevida manipulação de dados pessoais por empresa prestadora de serviço de "score" de crédito. Negativação do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. Competência de uma das Câmaras integrantes das Subseções II e III da Seção de Direito Privado. Inteligência do disposto no art. 5o, II.9 e III.13, da Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.